Tribunal: TJES
Processo: 5009558-43.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIA-ENTRADA SOLIDÁRIA. PREÇO EFETIVAMENTE COBRADO DO PÚBLICO EM GERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL COLETIVO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Civil Pública ajuizada em face de DISK EVENTOS LTDA (P12) e BRASIL TICKET LTDA. O apelante sustenta que a prática da meia-entrada solidária (desconto de 50% mediante doação de alimento) é utilizada de forma perene, tornando o valor promocional o preço padrão e esvaziando o benefício legal assegurado a estudantes, idosos e outros grupos vulneráveis, que acabam pagando o mesmo valor que o público comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) Verificar se a oferta disseminada da "meia-entrada solidária" torna o preço integral anunciado um valor meramente fictício; (ii) Definir se o desconto legal de 50% deve incidir sobre o valor da meia-entrada solidária, por ser este o preço efetivamente praticado para o público geral; (iii) Avaliar se a prática configura dano moral coletivo passível de indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal e estadual garante aos beneficiários o pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral.

A meia-entrada solidária, quando universalizada, beneficia o público comum e anula a vantagem financeira que a lei visou conferir a grupos específicos (estudantes, idosos, professores, etc.).

A manutenção do valor da meia-entrada legal no mesmo patamar do preço praticado para o público geral que adere à promoção solidária constitui burla ao sistema protetivo, pois o preço de mercado real passa a ser o valor com desconto.

A regra de não-cumulatividade prevista no Decreto nº 8.537/2015 não pode ser utilizada como subterfúgio para criar preços fictícios e igualar o valor da meia-entrada legal ao valor de uma promoção universal.

A Jurisprudência pátria estabelece que o desconto legal deve incidir sobre o valor realmente cobrado do consumidor, independentemente da nomenclatura de promoção ou meia solidária.

O dano moral coletivo é afastado por se tratar de controvérsia técnica e interpretativa, sem demonstração de má-fé deliberada ou grave ofensa aos valores sociais, especialmente considerando o benefício social concreto da arrecadação de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O desconto de 50% da meia-entrada legal deve incidir sobre o valor efetivamente cobrado do público em geral, ainda que este valor seja decorrente de promoções de caráter universal e perene, como a meia-entrada solidária.

A prática que neutraliza a vantagem financeira dos beneficiários legais por meio de precificação fictícia impõe a restituição dos valores cobrados em excesso aos consumidores prejudicados.

A divergência interpretativa sobre normas de consumo, quando acompanhada de ações de responsabilidade social comprovadas, afasta a condenação por dano moral coletivo ante a ausência de gravidade e intolerabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 12.933/2013, art. 1º; Lei Estadual nº 7.737/2003; Lei Estadual nº 11.715/2022; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 23; Decreto Federal nº 8.537/2015, art. 7º, §1º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: REsp 1.517.973/PE; AgInt no REsp 1.848.926/SP.

TJ-MG: AC 50415663620178130024.

TJ-SP: ApCiv 1009534-67.2021.8.26.0566.

TJ-MS: APL 0002963-88.2012.8.12.0021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009558-43.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISK EVENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIA-ENTRADA SOLIDÁRIA. PREÇO EFETIVAMENTE COBRADO DO PÚBLICO EM GERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL COLETIVO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ajuizada em face de DISK EVENTOS LTDA (P12) e BRASIL TICKET LTDA. O apelante sustenta que a prática da meia-entrada solidária (desconto de 50% mediante doação de alimento) é utilizada de forma perene, tornando o valor promocional o preço padrão e esvaziando o benefício legal assegurado a estudantes, idosos e outros grupos vulneráveis, que acabam pagando o mesmo valor que o público comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) Verificar se a oferta disseminada da "meia-entrada solidária" torna o preço integral anunciado um valor meramente fictício; (ii) Definir se o desconto legal de 50% deve incidir sobre o valor da meia-entrada solidária, por ser este o preço efetivamente praticado para o público geral; (iii) Avaliar se a prática configura dano moral coletivo passível de indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação federal e estadual garante aos beneficiários o pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral.

A meia-entrada solidária, quando universalizada, beneficia o público comum e anula a vantagem financeira que a lei visou conferir a grupos específicos (estudantes, idosos, professores, etc.).

A manutenção do valor da meia-entrada legal no mesmo patamar do preço praticado para o público geral que adere à promoção solidária constitui burla ao sistema protetivo, pois o preço de mercado real passa a ser o valor com desconto.

A regra de não-cumulatividade prevista no Decreto nº 8.537/2015 não pode ser utilizada como subterfúgio para criar preços fictícios e igualar o valor da meia-entrada legal ao valor de uma promoção universal.

A jurisprudência pátria estabelece que o desconto legal deve incidir sobre o valor realmente cobrado do consumidor, independentemente da nomenclatura de promoção ou meia solidária.

O dano moral coletivo é afastado por se tratar de controvérsia técnica e interpretativa, sem demonstração de má-fé deliberada ou grave ofensa aos valores sociais, especialmente considerando o benefício social concreto da arrecadação de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O desconto de 50% da meia-entrada legal deve incidir sobre o valor efetivamente cobrado do público em geral, ainda que este valor seja decorrente de promoções de caráter universal e perene, como a meia-entrada solidária.

A prática que neutraliza a vantagem financeira dos beneficiários legais por meio de precificação fictícia impõe a restituição dos valores cobrados em excesso aos consumidores prejudicados.

A divergência interpretativa sobre normas de consumo, quando acompanhada de ações de responsabilidade social comprovadas, afasta a condenação por dano moral coletivo ante a ausência de gravidade e intolerabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 12.933/2013, art. 1º; Lei Estadual nº 7.737/2003; Lei Estadual nº 11.715/2022; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 23; Decreto Federal nº 8.537/2015, art. 7º, §1º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: REsp 1.517.973/PE; AgInt no REsp 1.848.926/SP.

TJ-MG: AC 50415663620178130024.

TJ-SP: ApCiv 1009534-67.2021.8.26.0566.

TJ-MS: APL 0002963-88.2012.8.12.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelaç
ão

Cíve
l

interposta
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença
ID 15280455,
proferida pel
o
Ju
ízo
da

3ª
V
ara
Cível de Guarapari
,
que,
na Ação
Civil Pública
ajuizada

em face d
e

DISK EVENTOS LTDA. (PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI - P12)
e
BRASIL TICKET LTDA.
,
julgou improcedentes as pretensões autorais.

O
apelante

argumenta em suas razões
ID 15280460,
em suma,
que
(1)
a meia solidária é perene e descaracteriza o benefício, pois o valor solidário torna-se o padrão;
(2)

segundo a jurisprudência,
o desconto deve incidir sobre o valor efetivamente cobrado do público comum, ainda que promocional;
(3)
a vedação à cumulação não pode servir para fraudar a finalidade da lei (acesso à cultura pelos menos abastados).
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia processual teve origem no Inquérito Civil nº 2022.0026.7059-86, instaurado pelo
Parquet

e
originado de denúncias protocoladas na Ouvidoria
do órgão
, que apontavam para a prática de utilização da modalidade meia-entrada solidária de forma a desvirtuar o benefício legal da meia entrada previsto na Lei Federal nº 12.933/2013 e na Lei Estadual nº 7.737/2003

Conforme detalhado na exordial, a prática consistia em oferecer um desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor integral do ingresso (que era de R$ 400,00, a título de exemplo, no show do cantor Gusttavo Lima), mediante a doação de 1kg (um quilograma) de alimento não perecível, sob a denominação de "meia-entrada solidária". Argumentou o Ministério Público, e este é o ponto
central
da demanda, que tal oferta era tão disseminada e abrangente que a grande maioria, senão a totalidade, dos consumidores passava a pagar o valor de R$ 200,00, que correspondia à meia-entrada solidária. Destarte, os consumidores que faziam jus ao benefício da meia entrada legal - estudantes, idosos, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e doadores de sangue - acabavam pagando o mesmo valor de R$ 200,00, o que tornava o preço cheio de R$ 400,00 meramente fictício e descaracterizava a vantagem legalmente assegurada a esses grupos.

Diante dessa suposta burla e da inércia da DISK EVENTOS LTDA. após a Notificação Recomendatória nº 05/2023, o Ministério Público requereu, em sede de tutela de urgência e, ao final, como obrigação definitiva, que as apeladas fossem compelidas a aplicar o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor efetivamente cobrado do público comum, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor da meia solidária, além da restituição dos valores cobrados a mais e a condenação por dano moral coletivo em montante não inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

O Juízo de ori
gem proferiu a sentença apelada
e
julgou totalmente improcedentes os pedidos, assentando que o desconto denominado meia-entrada solidária não se confunde com o benefício legal, não há vedação a descontos promocionais ao público em geral, desde que não cumulativos com a meia-entrada legal (o que foi observado com o art. 7º, §1º, do Decreto nº 8.537/2015) e que a concessão da meia-entrada legal aos beneficiários restou integralmente assegurada, sem qualquer limitação ou desvirtuamento. Concluiu que o ora apelante não se desincumbiu do ônus de provar a fraude e o preço fictício (art. 373, I, do CPC/15), e que o caráter social da arrecadação de alimentos afastava a alegação de prática lesiva, rejeitando, por conseguinte, o pedido de dano moral coletivo.

Feito esse breve relato, tem-se que a tese central do Ministério Público/apelante, reside na premissa de que a ampla oferta da meia-entrada solidária a todo o público, mediante contrapartida (doação de 1kg de alimento), tornaria o preço integral anunciado (R$ 400,00, no exemplo trazido na inicial) fictício, resultando no valor de R$ 200,00 como o preço efetivamente cobrado do público em geral. A partir dessa premissa, sustenta que o desconto de 50% garantido aos beneficiários legais deveria incidir sobre esse valor de R$ 200,00, o que equivaleria a 25% do valor inicial.

Como cediço, a legislação federal e estadual assegura
a determinados consumidores
o valor de meia-entrada sobre o valor cheio para ingresso em estabelecimentos de cultura, esporte, lazer,
entre outros, conforme se pode aferir:

Lei Federal n. 12.933, de 2013:

Art. 1º É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares,
mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral
.

[
...
]

§ 8º Também farão jus ao benefício da meia-entrada as pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário, sendo que este terá idêntico benefício no evento em que comprove estar nesta condição, na forma do regulamento.

§ 9º Também farão jus ao benefício da meia-entrada os jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e cuja renda familiar mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos, na forma do regulamento.

Lei Estadual 11.715
de
2022
:

Art. 1º Fica assegurado o pagamento de
50% (cinquenta por cento) - meia-entrada - do valor cobrado para o ingresso em estabelecimentos que realizem eventos culturais e esportivos
aos professores, ativos e aposentados, das redes pública e privada de todos os níveis de ensino.

[...]

§ 2º
A meia-entrada corresponderá sempre à metade do ingresso cobrado, ainda que sobre o seu preço incidam descontos ou atividades promocionais
.

Lei Federal n. 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso)
:

Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante
descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer
, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. (sem destaque nos originais)

Observa-se que os valores de meia-entrada e descontos de 50% deverão incidir sobre o preço do ingresso
“efetivamente cobrado do público em geral”
.

No entanto, a
documentação acostada aos autos demonstra que
embora
o valor nominal do ingresso inteir
o/
cheio fosse de
R$ 400,00
(quatrocentos reais
),
esse era,
na verdade, um preço de referência meramente ficcional,
pois a
s

a
pela
das
reduz
em
o valor do ingresso
inteiro/
cheio
para
R$ 200,00
(duzentos reais)

com a
adesão
do público comum
à promoção da “meia-entrada solidária”,
obtida
mediante a entrega de 1kg (um quilo) de alimento não perecível.

Essa universalização do desconto de 50% (cinquenta por cento) beneficia apenas o público comum, que
passa
a pagar o mesmo preço cobrado
dos beneficiários legais. Em outros termos, tal prática
tem o efeito prático e inegável de anular a vantagem financeira que a lei visou conferir aos estudantes,
professores da rede pública e privada,
idosos, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e doadores de sangue.

Ora, se o preço de mercado para ingressar no evento é de R$ 200,00, é este o preço efetivamente cobrado do público em geral. A manobra comercial das
a
peladas consiste em manter o valor da meia entrada legal, devida aos beneficiários protegidos, em R$ 200,00 - ou seja, no mesmo patamar do preço praticado para o público geral que apenas adere à
meia-entrada solidária
- ao invés de aplicar o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre este valor de R$ 200,00, o que resultaria em um ingresso a R$ 100,00 para o grupo protegido.

A
prática

em questão
, travestida de benesse solidária e responsabilidade social, na verdade, opera uma burla ao sistema protetivo legal,
uma vez que o
consumidor que detém o direito à meia entrada por força de lei - e para quem o benefício tem um impacto social e econômico significativo -
acaba por
pagar o mesmo preço cobrado do público em geral, que só o obtém mediante uma ação voluntária.

Com efeito, o
direito subjetivo do beneficiário legal
acaba
neutralizado por uma estratégia de mercado.

Nesse sentido, a jurisprudência é categórica ao exigir que o desconto legal incida sobre o valor realmente cobrado do consumidor comum, independentemente da nomenclatura de promoção.
Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - INFRAÇÃO A NORMA CONSUMERISTA -
MEIA ENTRADA - IRREGULARIDADE - VALOR EFETIVAMENTE COBRADO - MULTA DEVIDA -
CÁLCULO REALIZADO CONFORME CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI E NA RESOLUÇÃO PGJ 11/2011. INFUNDADA ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
1. A legislação federal e estadual assegura aos estudantes e idosos o desconto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor efetivamente cobrado do público em geral para ingresso em estabelecimentos de cultura, esporte, lazer, entre outros.
2 - Demostrada a falta ou a irregularidade na concessão da meia-entrada, correta a penalidade administrativa imposta. 3 - Observado, no Processo Administrativo, do princípio da legalidade, com ampla participação do Infrator, assegurada a possibilidade de apresentação de defesa e de recurso administrativo. 4 - Nos termos do inciso IV, do art. 44, do Decreto 2 .181/97, o infrator deverá, conjuntamente com a defesa, requerer concretamente as provas que deseja produzir. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. 5 - Manutenção do valor da multa aplicada, porquanto respeitados os critérios legais utilizados na sua apuração, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução PGJ nº 11/2011 . Infundada alegação de confisco. 5 - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 50415663620178130024, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
2. Não cabe à parte ré se valer da expressão "promoção" e disponibilizar o mesmo valor de ingresso referente à meia entrada para o público em geral, por prazo indeterminado, em ofensa ao disposto na Lei 12 .933/2013.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10095346720218260566 São Carlos, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 06/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES: DEMANDA QUE OBJETIVA ASSEGURAR O DIREITO À MEIA ENTRADA – DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRENTES –
MÉRITO: MEIA ENTRADA – VALOR DO INGRESSO QUE DEVE CORRESPONDER À 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR COBRADO DOS DEMAIS EXPECTADORES, AINDA QUE SOBRE O RESPECTIVO MONTANTE JÁ TENHA SIDO APLICADO O DESCONTO OU PREÇO PROMOCIONAL
- RECURSO DESPROVIDO
[...]
Os arts. 7º, parágrafo único, e 25 do CDC impõem a todos os integrantes da cadeia de fornecimento a responsabilidade solidária pelos danos causados por fato ou vício do produto ou serviço.
3. O desconto de 50% (cinquenta por cento) concedido aos estudantes, professores e idosos deve incidir sobre o valor efetivamente cobrado dos demais expectadores, ainda que sobre o valor do ingresso já tenha sido aplicado o desconto ou preço promocional.
(TJ-MS - APL: 00029638820128120021 MS 0002963-88.2012.8.12.0021, Relator: Des . Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 17/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2015).

A análise conjugada desses precedentes demonstra que a lei
que garante a
meia-entrada visa garantir um diferencial de preço para os grupos protegidos.
Por conseguinte, q
uando o preço efetivo de mercado se torna R$ 200,00 por meio de uma promoção ampla e permanente, a única maneira de preservar a finalidade da lei é fazendo com que os beneficiários legais paguem R$ 100,00.

As
a
peladas e a
s
entença fundaram a improcedência do pleito na regra de não-cumulatividade de benefícios prevista no artigo 7º, parágrafo primeiro, do Decreto nº 8.537/2015, que regulamenta a Lei nº 12.933/2013. O dispositivo estabelece que
“o benefício previsto no caput não é cumulativo com outras promoções e convênios”
.

Não obstante,
esta vedação deve ser interpretada de forma sistêmica, em harmonia com o objetivo maior da lei, que é a proteção do consumidor e a garantia de direitos sociais.

A
ssim, a
proibição de cumulação não pode ser utilizada como
subterfúgio
para permitir que o fornecedor crie um preço (R$ 400,00)
e o iguale
ao valor da meia entrada legal (R$ 200,00) por meio de uma promoção universal (meia solidária a R$ 200,00).

A
não-cumulatividade
prevista pelo
Decreto nº 8.537/201tem por escopo evitar que o fornecedor sofra prejuízos excessivos ao conceder descontos sobre descontos reais. Entretanto, quando o desconto promocional (meia-solidária) é a regra, ou
seja,

quando é
o valor efetivamente praticado para o público em geral, ele deixa de ser uma mera liberalidade ou promoção pontual e passa a compor a estrutura real de preço do ingresso.

A nomenclatura de promoção não pode servir de subterfúgio para violar a essência da Lei da Meia Entrada,
de modo que a
ceitar a tese das
a
peladas seria permitir que o mercado, por simples estratégia de precificação, esvaziasse o conteúdo de uma lei federal e estadual de ordem pública e interesse social.

A livre iniciativa, garantida constitucionalmente (
a
rt. 170, caput e parágrafo único), não é um direito absoluto e deve ser exercida em harmonia com os demais princípios da ordem econômica, notadamente a defesa do consumidor (
a
rt. 170, V) e a defesa do interesse público primário.

A prática adotada pelas Apeladas, embora possa ter um viés social louvável na arrecadação de alimentos, não pode, sob esse pretexto, violar uma norma jurídica cogente que visa à proteção de grupos específicos. O benefício social não legitima a prática ilícita, pois a solidariedade deve ocorrer dentro dos limites da lei, e não como instrumento para contorná-la.

Desse modo, a prática da meia-entrada solidária, nos moldes em que foi apresentada e aplicada, não constitui mera promoção, mas sim um desvirtuamento do preço base, tornando imprescindível que se aplique o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor efetivamente cobrado do público geral,
mesmo sobre preços promocionais,
que,
no caso em tela,

foi
de R$ 200,00, resultando em R$ 100,00 para os beneficiários legais.

No tocante ao pleito de condenação por dano moral coletivo,
a
despeito do reconhecimento da ilicitude na forma de precificação e da burla ao sistema da meia-entrada, tal conclusão decorre de uma exegese técnica e sistêmica do ordenamento jurídico consumerista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a
inda que se reconheça que
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral”
(REsp n. 1.517.973/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 1/2/2018),
ele se restringe às hipóteses em que configurada grave ofensa aos valores e direitos essenciais da sociedade, sob pena de sua banalização e desvirtuamento
(AgInt no REsp n. 1.848.926/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

[...]
2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais.
3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos . 4. A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC . 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

No mesmo sentido:

[...]
2. O dano moral coletivo somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, notadamente em decorrência da sua repercussão social, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes.
(TJ-DF 07316658620218070001 1708978, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 23/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2023)

No caso
em análise
, a discussão jurídica
gira
em torno de divergência interpretativa sobre o alcance da regra de não-cumulatividade e a natureza de descontos promocionais vinculados a campanhas sociais
na venda de ingressos para eventos culturais e de lazer
.

N
esse contexto, n
ão restou demonstrada a má-fé deliberada ou conduta revestida de alto grau de reprovabilidade social que tenha causado abalo insuportável à coletividade ou transpassado os limites da contenda jurídica interpretativa.

A prática, embora ilícita na forma como desestruturou o benefício legal da meia-entrada
solidária
, não
foi suficiente para
atingi
r
a dignidade dos consumidores ou valores fundamentais de maneira tão profunda que justificasse a sanção pecuniária do dano moral coletivo,
de modo que c
ondenar a
s
empresa
s recorridas
a uma indenização vultosa em um cenário de nítida controvérsia jurídica e benefício social concreto (doação de alimentos) poderia, inclusive, desestimular futuras ações de solidariedade.

Portanto, ausentes os elementos de gravidade e intolerabilidade necessários, julgo improcedente o pedido de condenação por danos morais coletivos.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto
para reforma
r
a
s
entença e julgar
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Civil Pública
para:

1)

Condenar
às
a
peladas
DISK EVENTOS LTDA. (PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI P12) e BRASIL TICKET LTDA.

a
se abste
rem
de comercializar ingressos na modalidade que neutralize o benefício da meia-entrada legal, devendo o desconto de 50% (cinquenta por cento) previsto na Lei Federal nº 12.933/2013 e na Lei Estadual nº 7.737/2003 incidir sobre o valor efetivamente cobrado do público em geral, sob pena de multa diária, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.

2)
Condenar

as
a
peladas DISK EVENTOS LTDA. (PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI P12) e BRASIL TICKET LTDA.
, solidariamente, à restitui
r
os valores cobrados em excesso (50% do valor do ingresso) dos consumidores que, comprovadamente, se enquadravam nas categorias de beneficiários da meia entrada legal (estudantes, professores da rede pública e privada, idosos, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e doadores de sangue) nos eventos em que a prática ilícita foi verificada, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação,
observada a Taxa Selic
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reforma
r
a
s
entença e julgar
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados na inicial da Ação Civil Pública
para:

1)

Condenar
às
a
peladas
DISK EVENTOS LTDA. (PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI P12) e BRASIL TICKET LTDA.

a
se abste
rem
de comercializar ingressos na modalidade que neutralize o benefício da meia-entrada legal, devendo o desconto de 50% (cinquenta por cento) previsto na Lei Federal nº 12.933/2013 e na Lei Estadual nº 7.737/2003 incidir sobre o valor efetivamente cobrado do público em geral, sob pena de multa diária, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.

2)
Condenar

as
a
peladas
DISK EVENTOS LTDA. (PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI P12) e BRASIL TICKET LTDA.
, solidariamente, à restitui
r
os valores cobrados em excesso (50% do valor do ingresso) dos consumidores que, comprovadamente, se enquadravam nas categorias de beneficiários da meia entrada legal (estudantes, professores da rede pública e privada, idosos, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e doadores de sangue) nos eventos em que a prática ilícita foi verificada, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação,
observada a Taxa Selic
.